Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-10.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AGRESSÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório formado pelas declarações coerentes da vítima, respaldadas na prova testemunhal produzida, ampara a condenação do acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 no Decreto-Lei 3.688/1941.
2. A ausência de exame pericial para a constatação das lesões sofridas pela ofendida é suprida se a agressão puder ser comprovada por outros meios de provas.
3. Os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher, em decorrência de relações domésticas e familiares, decorrendo do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica, acerca dos referidos danos (Tema 983/STJ).
4. Recurso desprovido.